Tribunal: TJSP
Processo: 2136077-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA.

Decisão que manteve o arresto dos valores que a agravada eventualmente possuísse em face de BNC MADRI, porém, afastou a determinação de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade da agravada.. Inconformismo da autora. Liminar indeferida. Interposto agravo interno. Julgamento conjunto.

Averbação premonitória nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPRA E VENDA.

Decisão que manteve o arresto dos valores que a agravada eventualmente possuísse em face de BNC MADRI, porém, afastou a determinação de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade da agravada.. Inconformismo da autora. Liminar indeferida. Interposto agravo interno. Julgamento conjunto.

Averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade da agravada. Embora a averbação premonitória seja instituto aplicável ao processo de execução, a jurisprudência desta Corte autoriza sua decretação no processo de conhecimento quando presentes os requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela - Inexistência de atos tendentes à dilapidação do patrimônio - Não comprovada a insolvência da ré ou a impossibilidade desta em arcar com a condenação porventura imposta. Inexistência de dívida líquida e certa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000946906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2136077-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CEGG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A,, é agravado CASA DE CULTURA
FRANCESA ALIANÇA FRANCESA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos recursos de agravo de
instrumento e ao agravo interno. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente) E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136077-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
2
Agravo Interno Cível no 2136077-84.2020.8.26.0000/50000
Agravante
: Cegg Empreendimentos Imobiliários S.a,
Advogados
: José Manoel de Arruda Alvim Netto e outros
Agravado
: Casa de Cultura Francesa Aliança Francesa
Advogada
: Katia Cristina Millan
Interessado
: Bnc Madri Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 09926
bsa
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPRA
E VENDA.
Decisão que manteve o arresto dos valores que a agravada
eventualmente possuísse em face de BNC MADRI, porém, afastou a
determinação de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis
de propriedade da agravada.. Inconformismo da autora. Liminar
indeferida. Interposto agravo interno. Julgamento conjunto.
Averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade
da agravada. Embora a averbação premonitória seja instituto aplicável
ao processo de execução, a jurisprudência desta Corte autoriza sua
decretação no processo de conhecimento quando presentes os
requisitos dos arts. 300 e 301, do CPC. Ausência dos requisitos
indispensáveis à concessão da tutela - Inexistência de atos tendentes
à dilapidação do patrimônio - Não comprovada a insolvência da ré ou
a impossibilidade desta em arcar com a condenação porventura
imposta. Inexistência de dívida líquida e certa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo contra a r. decisão que manteve o arresto dos valores que a
agravada eventualmente possuísse em face de BNC MADRI, porém afastou a determinação
de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis de propriedade da agravada.
Aduz a agravante que o arresto deferido não é suficiente para
garantir o valor das arras em dobro, conforme previsto no artigo 418 do Código Civil,
ressaltando que o depósito de valores realizado na ação consignatória não garante a dívida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136077-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
3
pois se esta for julgada improcedente, nada poderá ser levantado pelos agravantes. Sustenta,
ainda, que a agravada afirmou que enfrenta crise econômica, o que demonstra a necessidade
da averbação premonitória para se evitar que outros imóveis sejam alienados.
O efeito suspensivo foi indeferido, fls. 1076/1077.
Contraminuta, fls. 1081/1093.
Foi interposto agravo interno contra a r. decisão que indeferiu a
liminar no agravo de instrumento, na qual a agravante afirma que há, nos autos, elementos
suficientes para se aferir, sumariamente, a responsabilidade da agravada pelo inadimplemento
contratual, ressaltando a aplicabilidade do artigo 418 do Código Civil que dispõe que aquele
que der causa à inexecução do contrato deve pagar à contraparte as arras e o equivalente.
Também ressalta que o juízo de primeiro grau reconheceu a probabilidade do direito da
agravante em receber o valor dobrado das arras. Daí ressalta a necessidade da averbação
premonitória, para “manter viva a possibilidade de excutir os bens” da agravada. Por fim,
afirma que a própria agravada demonstrou passar por grave crise financeira e que o fato de ter
alienado bens, enquanto devia a outrem, já demonstra a urgência no deferimento da averbação
pleiteada.
Em contrarrazões, a agravada pleiteou o não conhecimento do
Agravo Interno, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida (fls. 64/86 do Agravo Interno).
É O RELATÓRIO.
De início, como a irresignação apresentada no agravo interno é a
mesma matéria discutida no agravo de instrumento, ambos os recursos serão julgados
conjuntamente.
Observo, ainda, que o Agravo Interno merece conhecimento, vez
que apresenta as razões pelas quais a parte agravante pleiteia a modificação de minha decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136077-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
4
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, desse modo o recurso deve ser conhecido.
Conforme observei em minha decisão de fls. 1076/1077,
“embora o legislador tenha previsto a possibilidade de averbação premonitória apenas em
sede de processo executivo, nos termos do art. 828 do CPC, a jurisprudência deste E.
Tribunal admite sua decretação no processo de conhecimento, nos casos em que estejam
presentes os requisitos ensejadores da tutela cautelar dos arts. 300 e 301, do CPC”.
Desse modo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da concessão da tutela provisória, à luz dos preceitos contidos nos artigos 300 e
301 do Código de Processo Civil, ou seja, analisando se estão presentes a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, não cabe aqui a
análise da conduta das partes no negócio jurídico celebrado.
No caso em comento, a prova apresentada não é suficiente para
que se possa, neste momento processual, presumir a insolvência da agravada ou que esta
esteja dilapidando seu patrimônio de modo a ensejar a averbação pretendida.
Frise-se que não basta o prenúncio da insuficiência patrimonial.
Tratando-se de medida restritiva de direitos, necessário que o perigo de dano tenha origem em
razões concretas, o que não se verifica. Observa-se que houve o depósito do valor das arras
pagas pela agravante nos autos da ação de Consignação em Pagamento no
1029419-44.2020.8.26.0100, o que demonstra, pelo menos neste momento, a solvência da
empresa ré.
Consigne-se, ainda, que os autos originários encontram-se na
fase de conhecimento, não tendo sido constituída, judicialmente, qualquer obrigação ou
fixado qualquer valor em benefício da agravante.
Embora o artigo 418 do Código Civil preveja penalidades para
o contratante inadimplente, ainda não se encontram suficientemente demonstrados os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2136077-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 09926
5
insolvência da ré ou a verdadeira impossibilidade desta arcar com a condenação que
porventura lhe venha ser imposta.
Desse modo, não estando presente a probabilidade do direito que
autorizaria a concessão da tutela de urgência pleiteada, de rigor a confirmação da deliberação
de primeiro grau.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos de agravo de instrumento e ao agravo interno.
ANA MARIA BALDY
Relatora